Tribunal: TJES
Processo: 5009585-46.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009585-46.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILDO MARANGUANHE DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009585-46.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ADENILDO MARANGUANHE DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE O PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA (AIT) E O PROCESSO AUTÔNOMO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO (PSDD/PCDD). TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL VINCULADO À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO E ÀS NOTIFICAÇÕES PRÓPRIAS DESTE PROCEDIMENTO. REGULARIDADE DO ITER ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à Turma Recursal cinge-se à alegada decadência do direito da Administração Pública de aplicar penalidade administrativa de suspensão/cassação do direito de dirigir, sustentada pelo recorrente a partir da contagem de prazo vinculada ao encerramento do processo administrativo da multa que originou a pontuação. Não há impugnação específica quanto à regularidade formal das notificações próprias do processo de suspensão/cassação, tampouco quanto à competência da autoridade instauradora, restringindo-se o inconformismo ao marco temporal adotado para a incidência da decadência.

2. O ordenamento jurídico estabelece procedimentos administrativos distintos para a consolidação do auto de infração de trânsito e aplicação de penalidades de advertência e multa, de um lado, e para a aplicação das penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir, de outro. Trata-se de procedimentos autônomos, com fases próprias e marcos temporais específicos, não se confundindo o prazo decadencial aplicável a um com o do outro.

3. O processo de suspensão/cassação possui rito próprio, iniciando-se com a instauração formal do procedimento, seguida da notificação de autuação/instauração, abertura de prazo para defesa, posterior notificação de penalidade e, se for o caso, recursos às instâncias administrativas competentes. Assim, os prazos decadenciais pertinentes a esse procedimento devem ser aferidos a partir dos marcos próprios do PSDD/PCDD, e não do encerramento do processo da multa que originou a pontuação.

4. Para as penalidades de suspensão ou cassação do direito de dirigir, o prazo para expedição das notificações de penalidade é contado a partir da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa, considerando-se, para fins do procedimento específico, a instauração do PSDD/PCDD e as notificações a ele inerentes.
Não se revela juridicamente adequada a transposição automática do marco final do processo do AIT como termo inicial para a contagem da decadência no processo de suspensão/cassação, sob pena de esvaziar a autonomia procedimental prevista em lei e inviabilizar a própria lógica de apuração da penalidade mais gravosa, que depende da consolidação da pontuação e da verificação dos requisitos legais específicos.

5. Examinando-se o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a Administração Pública observou as etapas próprias do processo de suspensão/cassação, com a instauração do procedimento específico, expedição das notificações pertinentes e concessão de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Não se identifica, à luz dos elementos constantes dos autos, extrapolação dos prazos legais considerados a partir dos marcos adequados do PSDD/PCDD. A alegação de decadência fundada exclusivamente na data de encerramento do processo da multa não encontra amparo no regime jurídico aplicável às penalidades de suspensão/cassação do direito de dirigir.

6. Ausente a decadência alegada, e constatada a regularidade do procedimento administrativo específico, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recurso não apresenta elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)